Tribunal: TJDFT
Processo: 0711102-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711102-06.2023.8.07.0000 RECORRENTE: MARCILIO BORGES VILELA RECORRIDO: FONTENELE E GUALBERTO ASSESSORIA E COBRANÇA EIRELI - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DA CITAÇÃO REALIZADA POR EDITAL. MATÉRIA NÃO ANALISADA NA ORIGEM. COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO. ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO. DILIGÊNCIA EM TODOS OS ENDEREÇOS ENCONTRADOS NOS AUTOS. DILIGÊNCIA POR OFICIAL DE JUSTIÇA NO ENDEREÇO INFORMADO PELO EXECUTADO. NULIDADE NÃO CARATERIZADA. AUSÊNCIA DE PROVAS APTAS A DESCONSTITUIR A CERTEZA E LIQUIDEZ DO TÍTULO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA INCOMPATÍVEL COM A EXCESSÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. 1. Pleito relacionado com validade da citação é matéria de ordem pública, cognoscível de ofício e apreciável a qualquer tempo, inclusive pela via da exceção de pré-executividade. 1.1. Não se considera nula a citação por meio de edital pela falta de consulta ao INFOJUD, na medida em que o sistema tem como objetivo atender às solicitações feitas pelo Poder Judiciário à Receita Federal e não resultaria em nenhuma informação relevante para o processo, pois o agravante não apresentou declaração de imposto de renda no ano de 2022, tal como já comprovado nos autos. 1.2. A ausência de requisição de informações junto às concessionárias de serviços públicos, igualmente, não implica a nulidade da citação editalícia, pois foram realizadas outras diligências a fim de identificar o endereço do devedor. 1.3. No total foram diligenciados 9 (nove) endereços, inclusive aquele informado pelo devedor como seu domicílio, por Oficial de Justiça, que consignou que o executado não reside ou trabalha no local. 2. Comprovada a certeza e liquidez do título, com a juntada do contrato de honorários advocatícios e cópia dos processos e sentenças em que o exequente logrou êxito na representação dos interesses do executado, a desconstituição da prova de certeza e liquidez demanda dilação probatória incompatível com a via da exceção de pré-executividade. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 1.026, § 2o, sob o argumento de que os embargos de declaração não possuem caráter protelatório, de modo que deve ser afastada a aplicação da multa; c) artigo 786, caput, e parágrafo único, do CPC, sustentando a iliquidez do título, porquanto a execução decorre de honorários advocatícios fixados com base no êxito e o exequente não comprovou o recebimento efetivo dos valores pelo executado, ora recorrente. Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgados do TJSP e do TJAL. Requer que todas as publicações sejam feitas em nome dos advogados Douglas William Campos dos Santos, OAB/DF 31.138, Janaína Elisa Beneli, OAB/DF 23.224 e Leonardo de Miranda Alves, OAB/DF 38.079 (ID 52307367). Em contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal (ID 53243896). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido, ante a falta de comprovação do pagamento do preparo no momento da interposição do apelo. Com efeito, o Código de Processo Civil, em seu artigo 1.007, § 4o, determina que "O recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, no ato da interposição do recurso será intimado, na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção." Esclareço que, detectada a ausência da GRU e do comprovante de pagamento (ID 52336343), o recorrente foi intimado para que providenciasse e comprovasse o respectivo pagamento em dobro (ID 52336349), mas não cumpriu a determinação. Já decidiu o STJ que “É deserto o recurso especial se a parte, mesmo após intimada para regularizar o preparo, não o faz corretamente.” (AgInt no AREsp 2.234.491/MA, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 1°/6/2023). Assim, não há como ultrapassar o óbice do enunciado 187 da Súmula do STJ: "É deserto o recurso interposto para o STJ, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos." Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, o recurso especial não deve seguir em relação à indigitada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois “afasta-se a alegada violação do artigo 1.022 do CPC/2015, porquanto o acórdão recorrido manifestou-se de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia” (AgInt no REsp 1.999.630/GO, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à alegada violação ao artigo 1.026, § 2o, do CPC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo quanto à apontada ofensa ao artigo 786, caput, e parágrafo único, do CPC e ao dissenso pretoriano relacionado. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 48859923): “(...) Com efeito, a despeito de alegar a falta de certeza e de liquidez do título, nos IDs 109935541, 109959466, 109959475, 109959476, 109938955 e 109938956 dos autos de origem foram acostados o contrato de honorários advocatícios e cópia de processos e sentenças em que o agravado logrou êxito, representando os interesses do agravante. A mera alegação de iliquidez do título e da ausência de certeza, sem prova robusta capaz de desconstituir de plano as provas apresentadas pelo exequente, demandaria dilação probatória, impassível de análise pela via da exceção de pré-executividade eleita pelo agravante.” Logo, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, os quais também se aplicam aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt nos EDcl no AREsp 2.269.697/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023). Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “a exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória.” (AgInt no AREsp 2.014.122/MT, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 27/9/2023). Portanto, incide, na hipótese, o enunciado 83 da Súmula do STJ, "aplicável tanto para a hipótese da alínea "c", do art. 105, III, da Constituição Federal, como para a alínea "a" do mesmo dispositivo, prejudicando-se, por conseguinte, o alegado dissídio jurisprudencial." (AgInt no AREsp 2.259.954/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 26/10/2023). Quanto ao pleito, em contrarrazões, de majoração dos honorários sucumbenciais fixados, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC/2015, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que, o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que todas as publicações, relativas ao recorrente, sejam realizadas em nome dos advogados Douglas William Campos dos Santos, OAB/DF 31.138, Janaína Elisa Beneli, OAB/DF 23.224 e Leonardo de Miranda Alves, OAB/DF 38.079. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A021